Tribunal: STF
Processo: HC 203739
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Altamir Franca, em favor Evandro Luiz Pacheco, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao HC n. 641.740 – SC.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 333 do Código Penal e 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSC postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 333 DO CÓDIGO PENAL E 16, §1º, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/03. PRETENSA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE VISA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AGENTE REINCIDENTE E QUE JÁ HAVIA PASSAGEM POLICIA DE CONDUTA PREVISTA NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ADEMAIS, GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, CONSIDERANDO A VULTOSA QUANTIA SUPOSTAMENTE OFERECIDA AOS POLICIAIS MILITARES PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. EVENTUAIS PREDICADOS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO QUANDO DEMONSTRADA SUA NECESSIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES NO CASO CONCRETO. CONTEXTO DA PANDEMIA CAUSADO PELO COVID-19 QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. TESES AFASTADAS”. (eDOC 4, p. 149)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    3. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante – após ter sido surpreendido na posse de uma pistola 9mm com 9 munições e numeração raspada, ofereceu vultosa quantia em dinheiro, alcançando o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com o objetivo de não ser levado pelos policiais. Além disso, segundo consta das decisões anteriores, "o paciente tem registro policial pela prática também de condutas previstas no Estatuto do Desarmamento", possui condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, e no momento da prisão em flagrante, estava em livramento condicional, o que evidencia o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (eDOC 4, p. 246)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão da prisão domiciliar ao apenado, haja vista seu estado fragilizado de saúde. 
    Argumenta, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    As razões não comportam acolhimento. Explico.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    O Juízo de origem decretou a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:
    “Passo a apreciar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
    O Código de Processo Penal determina que a prisão preventiva somente será admissível nos delitos dolosos cuja pena máxima cominada superar 04 (quatro) anos; caso o réu tenha sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado; nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fim de assegurar a execução das medidas protetivas; ou, ainda, quando houver dúvida sobre a identidade civil do acusado ou este não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.
    No caso, verifico que os delitos pelo qual o flagrado foi indiciado possui pena superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o requisito do artigo 313, I, do CPP.
    Em relação aos pressupostos necessários à prisão preventiva, dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 312, ser possível a sua decretação quando tal medida se revelar necessária à manutenção da ordem pública, da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou, ainda, à aplicação da lei penal, devendo, para tanto, haver prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria.
    Da análise do caderno processual, em juízo de cognição sumária, verifico que está demonstrada a materialidade e subsistem indícios suficientes de autoria do delito em tela, conforme se observa dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram o flagrante, e termo de exibição que acompanha o Auto de Prisão em Flagrante, consistente na apreensão de “1 Arma de fogo – Pistola, Marca: BULLDOG | Modelo: 9mm, Calibre real 9mm | Outro acabamento | Origem: A identificar | Uso: Uso restrito. Nº Sinarm/Sigma: Não informado | Nº de série: Suprimido” bem como “9 munições, e uma cápsula deflagrada no chão (sic) banco de trás...”
    Por outro lado, entendo necessária a segregação do(a) indiciado(a) para garantia da ordem pública, pois, caso seja posto(a) em liberdade, poderá voltar a delinquir, posto que, conforme ficha do SISP juntada aos autos e Certidão de Antecedentes Criminais, tem-se que em 2010 o conduzido já havia sido preso em flagrante pelos delitos do art. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03, e que poucos meses depois foi novamente preso por tráfico de drogas, tendo sido condenado em 2011 e posto em liberdade em 29/9/201 em razão de livramento condicional.
    Ademais, no que tange à suposta prática do crime de corrupção ativa, restaram confirmadas as informações pelos policiais responsáveis pela abordagem que o conduzido ofereceu inicialmente os valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada policial, posteriormente R$ 10.000,00 (dez mil reais), depois R$20.000,00 (vinte mil reais) e, ao final, teria ofertado a farta quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) que estaria em sua residência, tudo para que não fosse preso, o que reforça a necessidade da prisão preventiva.
    Atenta aos balizadores previstos no art. 312, caput, do CPP, destaco que a prisão do conduzido é necessária para assegurar a ordem pública, bem como ante a natureza do delito praticado (posse de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e corrupção ativa)”. (eDOC 4, p. 103)
    Já o Tribunal de origem, ao manter a prisão preventiva, consignou o seguinte:
    “Os indícios de materialidade e autoria, a autorizar a segregação preventiva, foram demonstrados, bem como a análise acerca dos requisitos previstos nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
    O cabimento da medida restou evidenciado, primeiro, pela necessidade de garantia da ordem pública, em razão dos indicativos de reiteração delitiva, consubstanciados, especialmente, no fato de o paciente já ter registro policial pela prática também de condutas previstas no Estatuto do Desarmamento no ano de 2010.
    Se não bastasse, como bem salientado, o paciente ainda foi logo depois novamente preso pela prática do crime de tráfico de drogas, pelo qual foi definitivamente condenado em 17.02.2012 e posto em liberdade em razão de liberdade condicional.
    Portanto, o histórico criminal apresentado pelo paciente conduz a inevitável conclusão de que, caso solto, pode voltar a delinquir.
    Aliás, pacífico na jurisprudência que é possível a utilização de condenação definitiva anterior para avaliar o cabimento da preventiva.
    (…)
    No mais, a segregação cautelar também restou fundamentada na gravidade concreta do delito, uma que o paciente, após ter sido surpreendido na posse de uma pistola 9mm com 09 (nove) munições e numeração raspada, ofereceu vultosa quantia em dinheiro, alcançando o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com o objetivo de não ser levado pelos policiais, circunstância de peculiar reprovabilidade no caso.
    Tais motivos são capazes de ensejar a manutenção da prisão preventiva, que visa também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
    Nesse passo, diferentemente do que sustenta a defesa, a decisão justificou as razões pelas quais a medida deve ser imposta, de forma que não se cogita da alegada inidoneidade da fundamentação. Cabe ressaltar que o princípio da confiança do Juiz do processo, segundo o qual o Magistrado a quo, próximo aos fatos e sabedor de suas peculiaridades, é capaz de aferir a real necessidade da medida aplicada”. (eDOC 4, p. 155-156)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, aliado a possibilidade de reiteração delitiva, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Isso porque há notícias nos autos de que o paciente possui antecedentes criminais pelos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente